Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-94.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001429-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), IVAIRSON TORRES - CPF: 651.165.931-34 (PACIENTE), JUÍZO DE PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (IMPETRANTE), WANDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 692.167.621-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com o crime de tentativa de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a tese de ausência de intenção de matar (
animus necandi
) é passível de análise na via do
habeas corpus
; (ii) verificar a idoneidade da fundamentação do decreto prisional quanto à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal; (iii) analisar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar com base em predicados pessoais favoráveis e responsabilidades familiares (mãe idosa e filho menor).

III. Razões de decidir

3. Os elementos coligidos nos autos são suficientes para demonstrar, neste momento, a presença de suficientes indícios de materialidade e autoria em desfavor do paciente, em relação ao crime que lhe é imputado, sendo absolutamente inadmissível o ingresso no mérito da controvérsia por meio da ação de
habeas corpus
, de rito célere e cognição sumária, mormente quando já recebida a denúncia na instância singela.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. No que concerne ao
periculum libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que supostamente perpetrado o delito sob apuração, porquanto o increpado, em tese, fez de seu automóvel uma arma para atropelar e arrastar o ofendido, exclusivamente à conta deste ter estacionado uma motocicleta em frente à garagem de imóvel de propriedade do ora paciente; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

6. Ademais, subsiste o risco à conveniência da instrução criminal, uma vez que o paciente, logo após os fatos, buscou ocultar o veículo envolvido e dificultar o acesso da perícia técnica e das forças de segurança ao local, demonstrando disposição para embaraçar a colheita de provas.

7. Os predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ou a aplicação de medidas cautelares alternativas quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

8. No mesmo sentido, responsabilidades familiares em relação a filho adolescente e mãe idosa não têm o condão de elidir a imprescindibilidade da segregação cautelar, quando presentes seus pressupostos e requisitos, mormente quando eventual pedido de prisão domiciliar sequer chegou a ser submetido previamente ao crivo do d. juízo natural da causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Teses que envolvam a negativa de autoria ou a ausência de dolo demandam dilação probatória, sendo inadmissíveis de discussão na via estreita do
habeas corpus
. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
e pela tentativa de obstrução dos trabalhos periciais, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, 318 e 319; CP, art. 121, §2º, II, e art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/12/2021; STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1001429-94.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: Dra. DAYANE PEREIRA DE EVARISTO

PACIENTE: IVAIRSON TORRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias — Polo Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1000359-30.2026.8.11.0004, à conta de seu suposto envolvimento com o crime de
tentativa de homicídio doloso
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
14/01/2026
, por supostamente incorrer na prática do delito supramencionado, tendo sua prisão em flagrante sido
convertida em preventiva
pelo d. juízo
a quo
em audiência de custódia realizada em
15/01/2026
, conforme documentação juntada aos autos.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, por ausência de seus
requisitos legais
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário desta ordem, que, na intelecção defensiva, é primário, possui bons antecedentes, exerce trabalho lícito e mantém residência fixa, além de ser
responsável pelos cuidados
com sua mãe idosa e seu filho menor de idade.

Acresce, ainda, que
os fatos

não se deram da forma descrita por testemunhas interessadas na condenação criminal do paciente
, consoante se intentará provar ao longo da instrução criminal correspondente, e que
inexistem

elementos concretos a subsidiar qualquer
periculum libertatis
na hipótese versada.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 341294391 e ss.).

Indeferido
o pedido liminar (ID 341451398), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou por meio do ID 342821351.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 344046898).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
14/01/2026
, o ora paciente
IVAIRSON TORRES
foi
preso em flagrante delito
à conta de seu envolvimento, em tese, com os crimes de
tentativa de homicídio doloso por motivos fútil e torpe.

Em sede de audiência de custódia, a prisão foi
homologada
e
convertida em prisão preventiva
.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1000663-29.2026.8.11.0004, na qual o i. Ministério Público imputou ao paciente o cometimento do crime tipificado pelo
art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Narra a denúncia que, no dia 14 de janeiro de 2026, por volta das 13:32hs, na Avenida Gabriel Ferreira, Bairro Santo Antônio, próximo ao estabelecimento denominado “Restaurante Jantinha dos Amigos”, em Barra do Garças/MT,
IVAIRSON
, agindo com vontade livre e consciente,
por motivo fútil
,
tentou matar a vítima
Wanderson Francisco da Silva
, apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme narrado pelo
parquet
,
IVAIRSON
é proprietário de uma residência desabitada (utilizada como depósito e vigiada por sistema de monitoramento) situada no endereço acima indicado, possuindo histórico de desavenças com pessoas que estacionam nas proximidades da entrada do imóvel, com frequentes tentativas de intimidá-las.

Prossegue a denúncia dando conta de que, da data dos fatos, a vítima estacionou sua motocicleta (Honda/Biz 125) naquela via pública, em frente à casa do denunciado, e dirigiu-se ao restaurante vizinho.
Inconformado, o paciente compareceu ao local na direção de um veículo Hyundai i30, engatou marcha ré e derrubou a motocicleta da vítima por duas vezes, iniciando-se, a partir daí, uma contenda verbal. Ato contínuo, o ofendido levantou a motocicleta, montou nela e iniciou o deslocamento.

Ainda segundo a prefacial acusatória, nesse instante, todavia, o paciente, em tese com manifesta intenção de matar, perseguiu a vítima e lançou o automóvel Hyundai i30 contra ela, atropelando-a e arrastando-a pelo asfalto, apenas cessando em virtude de a motocicleta ter permanecido presa sob o automóvel, fato que o supostamente o teria impedido de prosseguir com a aceleração por cima do ofendido.

Insta registrar que, em razão disso, a vítima sofreu graves fraturas na perna esquerda (“fratura diafisária da tíbia” e “fratura oblíqua no terço proximal/medial da fíbula”), sendo encaminhada ao Hospital Med Barra, onde foi submetida a procedimento cirúrgico de urgência.

Seguidamente, o paciente retirou o seu automóvel e o ocultou na garagem daquela residência, bem como pretendeu fugir, mas foi impedido por populares até a chegada da equipe da Polícia Militar.

Nesses termos, conforme o
parquet
, o paciente almejou ceifar a vida da vítima pelo simples fato de não aceitar que ela estacionasse defronte ao seu imóvel, afigurando-se absolutamente desproporcional a conduta delitiva quando cotejada com o motivo eleito à sua perpetração.

Recolhido o paciente ao cárcere desde
14/01/2026
, em razão de seu suposto envolvimento com esses fatos, insurge-se agora o d. impetrante perante esta eg. Corte de Justiça, pleiteando a imediata
restituição ao paciente de sua liberdade
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tentativa de homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2026.14042; os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, as declarações prestadas pelos policiais militares que atuaram no caso; e os documentos médicos do ofendido, dentre eles, em especial, o prontuário referente à sua internação.

A fim de melhor delinear os contornos do caso, transcrevo o correspondente excerto do depoimento do policial militar
Maykon Douglas Sales Vieira
,
in verbis
:

“[...] QUE, além das testemunhas arroladas neste boletim de ocorrência,
diversas outras pessoas relataram que o suspeito é indivíduo de difícil convivência social
, sendo informado que adquiriu um imóvel ao lado do comércio restaurante Jantinha dos Amigos, onde instalou sistema de câmeras de vigilância,
passando a monitorar qualquer pessoa que pare em frente ao referido portão, iniciando, de forma recorrente, discussões, muitas delas de maneira agressiva
. QUE, consta que o suspeito não reside no referido imóvel, utilizando-o, segundo informações repassadas por populares e confirmadas pelo próprio suspeito como depósito para armazenamento de narguilés e cigarros. QUE, segundo a testemunha Américo,
o suspeito utiliza qualquer situação para gerar tumulto, afirmando que recebe reiteradamente mensagens em seu aparelho celular, nas quais o suspeito exige a retirada de mesas da calçada e determina que proprietários de veículos e motocicletas retirem seus meios de transporte estacionados em frente ao imóvel
. a vítima confirmou que o suspeito não reside no local dos fatos, mas sim na residência de sua genitora, situada na rua Tertuliano Sales, nº 16, Bairro Santo Antônio, localizada na Rua acima do local do incidente. destaca-se que este graduado, 3º Sargento PM Sales, deslocou-se até a residência da genitora do suspeito, onde
foi confirmado que ele não reside no imóvel ao lado do restaurante
, sendo o local utilizado apenas para armazenamento de mercadorias para venda e guarda de seu veículo. QUE
o suspeito entra em contato com frequência, quase diariamente, com a Polícia Militar via Ciosp/190, realizando denúncias sobre veículos estacionados em frente ao imóvel, alegando que estes impedem seu acesso
. QUE,
em diversas ocasiões, o suspeito tenta coagir os operadores do Ciosp, afirmando que denunciaria a guarnição caso não fossem adotadas as providências que ele próprio entende cabíveis
. QUE, ao fato concreto ocorrido na tarde de quarta-feira, 14/01/2026, a vítima teria estacionado sua motoneta em frente ao imóvel do suspeito e se dirigido ao restaurante ao lado para buscar três marmitas. QUE, em razão do sistema de câmeras instalado na via pública pelo próprio suspeito,
este deslocou-se até o local em seu veículo hyundai i30, placa eti3747, estacionou à frente da motoneta , engatou marcha áré e derrubou o veículo da vítima
. QUE, neste momento, a vítima saiu do restaurante e constatou sua motoneta caída ao solo,
iniciando-se uma discussão entre vítima e suspeito
. QUE,
a vítima levantou a motoneta, ocasião em que o suspeito, pela segunda vez, engatou marcha à ré e derrubou novamente o veículo
. QUE, diante da exaltação dos ânimos, a vítima tentou abrir a porta do veículo do suspeito, sem êxito, pois este se trancou no interior do automóvel, em seguida,
a vítima levantou sua motoneta, montou nela e iniciou deslocamento
,
sendo perseguida de forma deliberada e dolosa pelo suspeito, que a atropelou, arrastando a vítima e a motocicleta pelo asfalto
. QUE, as testemunhas afirmam que
o suspeito somente cessou a ação porque a motocicleta ficou presa sob o veículo, forçando a parada
. QUE, do fato
resultaram lesões corporais graves na vítima, danos significativos à motoneta e avarias ao aparelho celular da vítima, decorrentes da queda
, conforme imagens anexas. QUE,
não satisfeito, o suspeito retirou o veículo de cima da vítima e da motoneta e o ocultou no interior do imóvel, momento em que houve a intervenção de populares, que o cercaram até a chegada desta guarnição
. QUE, foram acionados os peritos criminais da Politec, CLODOALDO CARVALHO QUEIROZ e LUIZ LARBORDA, bem como a Polícia Judiciária Civil, que compareceram ao local. QUE, diante de todas as evidências colhidas,
foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo necessário o uso de algemas, em estrita observância à súmula vinculante nº 11 do stf, em razão do fundado receio de fuga, da agressividade demonstrada e para garantir a segurança ada guarnição e de terceiros
. o suspeito foi conduzido à central de ocorrências no compartimento próprio da viatura. QUE, na central de ocorrências, as algemas foram retiradas, sendo assegurado ao custodiado acesso à água potável e aos sanitários, preservando-se sua dignidade. QUE,
ressalta-se que o suspeito apresentou comportamento frio e sarcástico durante todo o procedimento, demonstrando desprezo pelas consequências de seus atos, sendo observado por diversas vezes sorrindo de forma irônica, não colaborando com os procedimentos legais
. QUE,
foi necessário o arrombamento do portão frontal do imóvel, tanto para a realização da perícia técnica quanto para a apreensão do veículo, diretamente envolvido no crime
. QUE, as guarnições de apoio constataram que o veículo e o imóvel possuem sistema de câmeras de vigilância, internas e externas. verificou-se ainda que
o local é utilizado como depósito de venda de narguilés e cigarros, o que pode indicar possível infração tributária, fato que demanda apuração específica pela polícia judiciária civil
. QUE,
foi solicitado ao suspeito o acesso às imagens das câmeras externas, porém o acesso foi negado, embora tais imagens sejam essenciais para a elucidação dos fatos, encontrando-se sob sua posse
”.

(ID 220734888 — autos n. 1000663-29.2026.8.11.0004). — Destaquei.

Trata-se de conjuntura em que, apesar dos esforços defensivos, no sentido de que
não haveria falar em
animus necandi
e de que
a vítima teria caído acidentalmente
, pelo que, não havendo perseguição ou atropelamento doloso por parte do paciente,
os fatos não se enquadrariam no tipo penal de homicídio doloso
, é inconteste que
tal argumentação não pode ser acolhida neste momento processual e tampouco por meio da estreita via eleita
, por se tratar de tese que, além de dizer respeito a matéria concernente ao
mérito da persecução penal
já instaurada em primeira instância, demanda
dilação probatória incompatível
com a cognição sumária inerente ao
habeas corpus
.

Isso se afirma especialmente diante do fato de que a versão defensiva de que a vítima teria caído acidentalmente
contradiz frontalmente
os elementos constantes do auto de prisão em flagrante, notadamente quanto às declarações dos policiais que atuaram na diligência e aos relatos das testemunhas ouvidas pela d. autoridade policial, que
descrevem uma perseguição deliberada, um atropelamento intencional e o arrasto da vítima pelo asfalto
.

A resolução desse
conflito de versões
demanda, portanto, a
regular instrução criminal
, com a oitiva de testemunhas, a realização de perícias e a análise detida de todos os elementos probatórios, o que somente pode ser feito
no curso da ação penal
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Afinal,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Outrossim, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao decretar a prisão cautelar do paciente, o d. juízo
singular, por meio de
decisão oral
proferida na audiência de custódia,
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente (mídia encartada sob o ID 220036851 – APFD n. 1000359-30.2026.8.11.0004).

Ao prestar informações a esta eg. Corte de Justiça, a d. autoridade judiciária
reiterou
seu entendimento, repisando a fundamentação outrora lançada nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]
O decreto prisional foi pautado na análise concreta do delito verificando-se um dolo intenso e uma gravidade concreta acentuada
. Conforme os relatos colhidos,
a vítima, após uma discussão inicial e ao tentar retomar sua motocicleta, foi surpreendida por sucessivas investidas do autuado
.

Restou demonstrado que
o flagrado, conduzindo veículo automotor, engatou a marcha ré por duas vezes para derrubar a motocicleta da vítima. Após a vítima montar no veículo e iniciar o deslocamento, o suspeito iniciou uma perseguição, vindo a atropelá-la e arrastá-la pelo asfalto juntamente com a motocicleta
.

A ação delituosa apenas não atingiu resultado mais gravoso por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a motocicleta ficou presa sob o automóvel, impedindo a progressão da marcha
.

Além disso,
observa-se que não havia contexto de perigo à integridade física do suspeito que justificasse tal conduta. No momento da perseguição, a vítima já havia buscado seu veículo e iniciava o deslocamento para longe do local, não oferecendo risco que fundamente eventual interpretação de legítima defesa ou privilégio
.

Ademais,
a conduta posterior do flagrado, que buscou dificultar a ação das forças de segurança e do corpo técnico pericial
.
O autuado tornou o veículo inacessível à perícia e causou embaraços à ação policial ao descumprir ordens diretas. Tais elementos, somados à frieza relatada no momento da abordagem, evidenciam a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

Nesse sentido,
a prisão preventiva do custodiado foi decretada em observância aos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer vício ou ilegalidade na decisão
”.

(ID 342821351). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo

a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
.

Com efeito, infere-se dos autos que, na data fatídica, o paciente, tendo avistado,
pelo sistema de monitoramento por câmeras
, que a motocicleta da vítima estava estacionada em frente ao seu imóvel,
se deslocou até o local,
onde
fez uso de seu automóvel
primeiro
para
derrubar a motocicleta
e,
depois
, quando a vítima já estava prestes a deixar o local, montada sobre o ciclomotor, o paciente
a atingiu com seu veículo
, com
perseguição liberada
e o posterior
arrastamento da vítima pelo asfalto
, todos atos que causaram a
Wanderson

lesões corporais graves
, forçando-o a se submeter a
cirurgia emergencial
, não tendo o resultado morte se concretizado
apenas porque a motocicleta ficou presa sob o automóvel
, impedindo a progressão da marcha; circunstâncias que evidenciam
periculosidade concreta
e
desprezo pela integridade física e pela vida de terceiros
, justificando a segregação cautelar para
garantia da ordem pública
.

Não considero de menor importância, ademais, a flagrante
desproporcionalidade
entre a suposta provocação inicial e a reação do paciente, pois, conforme as informações prestadas, o crime se fundamentou exclusivamente no fato de que a vítima teria estacionado sua motocicleta em frente a imóvel de propriedade do paciente, que, sublinhe-se, sequer residiria no local,
tendo supostamente se deslocado de forma proposital até lá apenas para perpetrar tais atos contra o ofendido
.

Relembro que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

A isso, soma-se a
conduta posterior do paciente
, que, conforme registrado nos autos,
buscou dificultar a ação das forças de segurança e do corpo técnico pericial
, tornando o veículo Hyundai i30 inacessível à perícia e causando embaraços à ação policial ao descumprir ordens diretas, contexto em que, conforme relatado pelos policiais militares responsáveis por sua prisão,
IVAIRSON
não teria tampouco demonstrado remorso, com “
comportamento frio e sarcástico durante todo o procedimento, demonstrando desprezo pelas consequências de seus atos, sendo observado por diversas vezes sorrindo de forma irônica, não colaborando com os procedimentos legais
” (ID 220734888 – autos n. 1000663-29.2026.8.11.0004). — Destaquei.

Tais elementos evidenciam não apenas a
periculosidade do agente
, mas também o
risco à conveniência da instrução criminal
, porquanto a tentativa de ocultação de elementos probatórios revela a disposição do paciente em embaraçar a apuração dos fatos.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Por fim, quanto às responsabilidades familiares invocadas pela d. impetrante, cumpre observar que o
art. 318 do Código de Processo Penal
estabelece
hipóteses específicas
em que a prisão preventiva pode ser substituída por
prisão domiciliar
.

Dentre tais hipóteses, encontram-se a de ser o agente imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência (inciso III) e, em se tratando de homem, de ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (inciso VI).

No caso em análise, o paciente possui um filho de 14 (catorze) anos de idade, conforme certidão de nascimento juntada aos autos,
não se enquadrando, portanto, na hipótese do inciso VI do artigo 318 do Código de Processo Penal
, que estabelece o limite etário de 12 (doze) anos incompletos.

Quanto à genitora do paciente, sra.
Idalina Senhorinha dos Santos Torres
, pessoa idosa de 81 (oitenta e um) anos acometida de múltiplas comorbidades,
não há nos autos demonstração de que o paciente seja o único responsável por seus cuidados ou de que não haja alternativa viável para a prestação da assistência necessária
.

Portanto, embora os predicados pessoais do paciente mereçam consideração,
não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva
diante da excepcional gravidade concreta da conduta praticada e da periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
empregado; além disso, as responsabilidades familiares invocadas, conquanto dignas de atenção, não se enquadram nas hipóteses legais de substituição obrigatória por prisão domiciliar, questão que, ademais,
sequer foi submetida previamente ao d. juízo natural da causa
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que, por sua vez, certamente
obsta sua apreciação direta por esta eg. Corte de Justiça
, sob pena de
indevida supressão de instância
.

Estou convencido, portanto, de que o remédio heroico, via de consequência, está
fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
IVAIRSON TORRES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026